Tribunal: TJDFT
Processo: 0765529-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alegam os recorrentes que estão de acordo com a transferência da pontuação e não há necessidade de produção de outras provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o mero requerimento das partes é suficiente para legitimar a transferência da pontuação referente à infração de trânsito cometida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 257, § 7o, do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
5. Embora o escoamento do prazo na seara administrativa não impeça a análise do Poder Judiciário, é certo que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, sendo necessária a demonstração de quem era o real condutor para que seja realizada a transferência da pontuação.
6. No caso, as partes não produziram qualquer prova de que o segundo recorrente era o efetivo condutor, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC. A mera declaração dos autores não é suficiente para tanto, em especial porque o primeiro recorrente possui apenas permissão para dirigir, sendo possível que tenham simulado a declaração para viabilizar a emissão da carteira definitiva.
7. Não elidida a presunção que tramita em favor do ato administrativo, não merece reforma a sentença proferida. Neste sentido: acórdãos 2006313 e 1825076.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, § 7o; CPC, artigo 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006313, 0802055-31.2024.8.07.0016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025; TJDFT, Acórdão 1825076, 0739617-03.2023.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.